Tribunal: TJSP
Processo: 2065531-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Habeas Corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O writ não é adequado para o apressamento de processo ou de incidente processual – Instituto que, desde a origem na

Ementa:
Habeas Corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O writ não é adequado para o apressamento de processo ou de incidente processual – Instituto que, desde a origem na Magna Carta, tem por escopo garantir a liberdade de locomoção.
Writ não conhecido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus n.o 2065531-04.2020.8.26.0000 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065531-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
MARTINHO OTTO GERLACK NETO e Paciente DIEGO PINTO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065531-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 36514
Habeas Corpus n.o 2065531-04.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Paciente: Diego Pinto Mendes
Impetrante: Martinho Otto Gerlack Neto
Habeas Corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do
Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O writ não é adequado para o apressamento de
processo ou de incidente processual Instituto que,
desde a origem na Magna Carta, tem por escopo
garantir a liberdade de locomoção.
Writ não conhecido.
Vistos.
I O advogado Martinho Otto Gerlack
Neto impetrou habeas corpus em favor de Diego Pinto Mendes,
sob o argumento de que há demora na apreciação do pedido de
progressão de regime deduzido com escopo de obter ordem para que
a autoridade impetrada decida incidente de execução a ela conclusos
no prazo de 48 horas.
Relatado
II- Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas
corpus, pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa
tarefa foi atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248
O relator poderá
determinar a emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara
o seu indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso, Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no45, que ao inserir o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinou a imediata distribuição de todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065531-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Entendendo que o filtro inicial do cabimento do habeas
corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora há, aliás, decisão
do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus de competência originária
de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da inicial, por decisão isolada
do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP, que determina que, neste caso,
o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal, Câmara ou Turma, para que
delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT 723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
para a hipótese da “petição desobservar as regras contidas no
artigo 654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho,
Processo Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando
houver outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de
providência que também atende a princípio de economia processual,
cujo alcance não é meramente financeiro.
III- O habeas corpus é instituto originário
do direito inglês, com raízes na Magna Carta de 1215 e
regulamentação primeira em 1679 (Habeas Corpus Act.). Entre nós,
existe desde a Constituição imperial de 1832, mas a partir da
Constituição Federal de 1934, que colocou fim à disputa entre Ruy
Barbosa e Pedro Lessa sobre o âmbito de sua atuação, ao trazer o
mandado de segurança para o ordenamento jurídico pátrio, o habeas
corpus passou a ser unanimemente considerado como protetivo da
só liberdade de locomoção.
Nesse sentido, aliás, é o inciso LXVIII do
artigo 5o da Constituição Federal vigente (“conceder-se-á hábeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”) e o artigo 647 do
Código de Processo Penal (“dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou
se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir,
salvo nos casos de punição disciplinar”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065531-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nada obstante a importância desse
remédio constitucional favorecer tendência liberal quanto à
admissão do habeas corpus, dele não se afasta o escopo de proteção
à liberdade de locomoção, ainda que remotamente. Por essa razão
este mandamus não comporta apreciação como veículo para mera
obtenção de apressamento de incidente em processo de execução
(cujo resultado é incerto, pois sequer é conhecida qual será a
decisão a ser tomada pelo juízo da execução).
Sendo esse o escopo do writ, não se está
buscando a proteção do direito de ir e vir, mesmo indiretamente. Há,
sim, pedido de rapidez no julgamento do incidente de execução,
sem que fossem indicados paradigmas que revelassem anormalidade
para a espécie. Existem instrumentos adequados outros, que não o
habeas corpus, para superar o entrave do excesso de tempo no
exame do pedido de executado.
Note-se que esta Câmara já reconheceu,
inclusive, a impropriedade do habeas corpus para a obtenção de
benefício em processo de execução e para o apressamento de
decisão sobre o solicitado no juízo de execução:
“Habeas corpus Processo de execução Incidente
para obtenção da progressão do regime de pena Necessidade de produzir prova, o que
não cabe no habeas corpus O writ é meio processual inidôneo para o apressamento da
decisão Hipótese em que não houve demora injustificada, tanto que existiu a anuência
da defesa para a complementação do boletim informativo, haja vista o réu já experimentar
o regime aberto e retroceder, por praticar crime nesse período Writ não conhecido”
(Habeas Corpus n.o 886.387-3/8).
Essa é, ainda, a orientação há tempos
prevalente:“o habeas corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios ou
para obter progressão em regime prisional” (RJDTACRIM 12/169). Na
mesma direção estão os acórdãos publicados na RJDTACRIM
1/184 e 6/186; RT 523/38, 519/401, 507/413, 482/356 e 595/349;
JUTACRIM 39/94, 52/285, 39/113, 15/93 e 56/391.
Ante o exposto, o habeas corpus não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065531-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conhecido.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR